Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO RECOLHIDO. DOAÇÃO PRESUMIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DOAÇÕES DECLARADAS AO FISCO PELO DOADOR E DONATÁRIA. IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR. MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE. NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença proferida na ação de conhecimento (anulatória de débito fiscal) que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento tributário referente ao ITCMD (imposto de transmissão por doação).
2. Segundo o artigo 1.226 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bens móveis, incluindo aquela realizada por doação, se opera mediante a mera tradição. Portanto, a incidência do ITCMD sobre doação de bem móvel está assentada na efetiva entrega da coisa doada.
3. Nos termos do artigo 2o, inciso II, §3o, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 3.804/2006, o ITCMD, no âmbito distrital, possui como fato gerador a doação ou sucessão de bem móvel e dos direitos a ele correlatos.
4. Demonstrados nos autos os recolhimentos do ITCMD, ainda que de forma intempestiva, referentes às doações de valores, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos lançamentos efetuados pela Fazenda Distrital.
5. Recurso conhecido e provido.